Tribunal: STF
Processo: Rcl 64078
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face “em face de decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou seguimento e consequente remessa de eventual Agravo em Recurso Extraordinário, violando assim o disposto n. artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal e nos incisos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.”

Alega-se, em síntese, que a negativa de remessa do Recurso Extraordinário ao STF, pelo Presidente do TJDFT, violou “a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para apreciar a questão de mérito deste, sendo interposto contra acórdão da Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que teria violou dispositivo da Constituição Federal, permitindo o cabimento daquele recurso nos termos da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal”. 

Busca-se, em suma,

É o relatório. Decido. 
 1.	O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
Na espécie, o reclamante aponta má interpretação do precedente firmado no julgamento do RE 603616, Tema 280 de repercussão geral. Eis a ementa do processo-paradigma:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
O Tribunal local declarou a ausência de nulidade em razão de prova obtida a partir do ingresso domiciliar, por considerar existente fundada razão de flagrante delito no local, réu nos seguintes termos: 

“2. Em momento algum os policiais induziram ou instigaram quaisquer dos apelantes a praticarem o crime de tráfico de entorpecentes, mesmo porque, o alvo da operação policial era tão somente o corréu (que não apelou). Após intensa campana e colheita de provas de traficância, os agentes simularam uma transação com o corréu somente para saber se havia outro endereço em que ele mantinha em depósito as drogas que comercializava, mas, neste contexto, vieram a descobrir, fortuitamente, que o primo do investigado e sua companheira, ora recorrentes, os quais sequer conheciam até momento do flagrante, repassavam entorpecentes para o então investigado vender. 
3. O ingresso dos policiais na residência dos apelantes decorreu de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas no local, tendo em vista terem presenciado (flagrado), naquele momento, o corréu receber das mãos de uma das apelantes o entorpecente a ser repassado ao comprador.
4. Considerando as declarações prestadas na delegacia (pelo corréu, pela namorada deste e pelo usuário abordado), a prova oral colhida em juízo (depoimento das testemunhas policiais e confissão espontânea do corréu), bem como aos elementos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão e dos Laudos Periciais, principalmente o referente ao exame de informática (mensagens extraídas do aparelho celular dos recorrentes), a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.”
Não visualizo no ato ora reclamado ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte. 
O Tribunal local concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, que existiam fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais no domicílio do reclamante e assim afastou a tese de nulidade por ofensa à inviolabilidade domiciliar.
Nesse contexto, não há como dissentir dessa conclusão sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.
Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54493 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-10-2023  PUBLIC 09-10-2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 58866 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-05-2023  PUBLIC 11-05-2023).
“Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280./RG Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 57354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-06-2023  PUBLIC 03-07-2023)

2.  Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2023

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente